Tribunal: TJPA
Processo: 0818381-80.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818381-80.2024.8.14.0401

APELANTE: DAVID JOSE MONTEIRO SILVEIRA

APELADO: BRUNA KAROLYNNE GUERREIRO DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. EXAURIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por DAVID JOSÉ MONTEIRO SILVEIRA contra sentença proferida nos autos de medidas protetivas de urgência que manteve, pelo prazo de 90 dias, medidas consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e vedação de frequentar a residência da ofendida. O apelante sustentou a inexistência de risco atual, a natureza patrimonial e familiar do conflito e a desnecessidade das medidas, requerendo sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal para o julgamento da apelação após o exaurimento do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência fixadas na sentença; e (ii) estabelecer se o Tema Repetitivo n.º 1.249 do STJ impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto em recurso que impugna medidas protetivas já extintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal exige utilidade concreta do provimento jurisdicional pretendido, inexistente quando fato superveniente retira a aptidão do julgamento para produzir efeitos práticos na esfera jurídica do recorrente.

4.

As medidas protetivas impugnadas foram fixadas por prazo determinado de 90 dias, contado da intimação do requerido, e perderam eficácia em dezembro de 2024, sem pedido de prorrogação, renovação judicial ou recurso da beneficiária.

5.

A inexistência de medida protetiva vigente impede qualquer pronunciamento útil sobre manutenção, revogação ou modificação das restrições anteriormente impostas.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a perda superveniente do objeto quando as medidas protetivas de urgência perderam eficácia pelo decurso do prazo sem renovação ou prorrogação.

7.

O Tema Repetitivo n.º 1.249 do STJ não se aplica automaticamente à hipótese em que as medidas protetivas já se encontram extintas, pois o precedente trata da manutenção de medidas ainda vigentes enquanto persistirem fatores concretos de risco.

8.

O reconhecimento da perda superveniente do objeto não implica revogação automática de medidas protetivas, mas apenas constatação da ausência de utilidade prática do recurso diante do exaurimento temporal das cautelares.

9.

O estudo psicossocial produzido nos autos concluiu pela inexistência de risco concreto e atual à integridade da requerente e pela ausência de violência baseada em gênero, identificando conflito relacionado à dissolução da união estável e questões patrimoniais, circunstância que reforça a ausência de interesse recursal atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O exaurimento do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, sem prorrogação, renovação judicial ou demonstração contemporânea da persistência do risco, acarreta perda superveniente do interesse recursal.

2.

O interesse recursal pressupõe utilidade prática do provimento jurisdicional, inexistente quando as medidas impugnadas já perderam eficácia.

3.

O Tema Repetitivo n.º 1.249 do STJ não impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto em recurso que questiona medidas protetivas já extintas.

4.

A necessidade superveniente de proteção deve ser apreciada em procedimento próprio, mediante novo pedido de medidas protetivas fundado em situação concreta de risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.340/2006, art. 19, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 898308/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.04.2024; TJPA, Apelação Criminal n.º 0800326-65.2021.8.14.0020, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Criminal n.º 0009009-06.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 19.05.2026; TJPA, Apelação Criminal n.º 0800056-28.2021.8.14.0089, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 30.06.2025; TJPA, Agravo Interno Criminal n.º 0025860-36.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 12.06.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
julgar prejudicado o recurso
, pela perda superveniente do objeto, na conformidade do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVID JOSÉ MONTEIRO SILVEIRA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência, julgou procedente o pedido formulado por BRUNA KAROLYNNE GUERREIRO DE ALBUQUERQUE, mantendo as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência da ofendida, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Em suas razões recursais (ID 23544961), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença desconsiderou as conclusões do estudo social elaborado pela equipe multidisciplinar, o qual expressamente afastou a existência de risco atual ou iminente à ofendida e a configuração de violência baseada em gênero; (ii) inexistem elementos concretos capazes de justificar a manutenção das medidas protetivas, especialmente o afastamento do lar comum; (iii) as medidas impostas decorrem exclusivamente das alegações unilaterais da requerente, desacompanhadas de prova idônea; (iv) a manutenção das restrições lhe acarreta severos prejuízos pessoais, familiares e profissionais; e (v) a controvérsia existente entre as partes possui natureza eminentemente patrimonial e familiar, relacionada à dissolução da união estável, guarda da filha e divisão de bens, não se confundindo com situação de violência doméstica apta a justificar a incidência da Lei Maria da Penha. Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente revogação das medidas protetivas impostas.

Em contrarrazões (ID 23544965), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, que (i) sofreu violência psicológica, moral e patrimonial ao longo do relacionamento; (ii) as medidas protetivas foram deferidas com base em elementos suficientes de convicção e permanecem necessárias para resguardar sua integridade física e emocional; (iii) a palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica; e (iv) a revogação das medidas poderá restabelecer situação de vulnerabilidade e risco, razão pela qual requer a manutenção da decisão recorrida.

Nesta instância superior, o Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso, entendendo que, à luz dos elementos produzidos na instrução — especialmente o Estudo Social elaborado pela equipe multidisciplinar do Juízo —, a medida de afastamento do lar e a proibição de contato não encontravam mais respaldo nos requisitos de proporcionalidade e necessidade.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Passo à síntese dos fatos e, na sequência, ao exame da questão que determina o julgamento do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Cuida-se de apelação criminal interposta por DAVID JOSÉ MONTEIRO SILVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve medidas protetivas de urgência em favor de B. K. G. D. A. pelo prazo de 90 (noventa) dias, consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato por qualquer meio e vedação de frequentar a residência da requerente, ressalvado o direito de visitação à filha menor do casal mediante intermediação de terceira pessoa.

Consta dos autos que a requerente compareceu à DEAM em 06/09/2024, noticiando episódio de violência doméstica ocorrido durante discussão envolvendo a dissolução da união estável e questões patrimoniais decorrentes da separação de fato do casal, iniciada em dezembro de 2023. Em razão dos fatos relatados, foram deferidas liminarmente medidas protetivas de urgência em 07/09/2024, data em que o apelante foi regularmente intimado.

No curso da instrução, foi realizado Estudo Social pela equipe multidisciplinar do Juízo, cuja conclusão apontou a inexistência de risco concreto e atual à integridade da requerente, bem como a ausência de elementos caracterizadores de violência baseada em gênero. Não obstante, o Juízo de origem manteve as medidas protetivas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da intimação do requerido da decisão liminar que as deferiu.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de situação concreta de risco à ofendida, a natureza eminentemente patrimonial do conflito, o encerramento do inquérito policial sem indiciamento e a desproporcionalidade das medidas impostas.

São os fatos.

II – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL

A análise dos presentes autos revela circunstância processual superveniente que esvazia integralmente o objeto do recurso, impondo o exame da prejudicialidade antes da apreciação das teses recursais.

A sentença recorrida fixou as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 90 (noventa) dias, expressamente contados da intimação do requerido da decisão liminar. Consta dos autos que o apelante foi intimado das medidas protetivas em 07 de setembro de 2024, tendo o prazo de validade das medidas expirado em dezembro de 2024 — dado expressamente reconhecido tanto pelo Ministério Público quanto pelo juízo
a quo,
nos autos do processo n.º 0815879-37.2025.8.14.0401. Quando do julgamento do presente recurso, portanto, as medidas protetivas impugnadas já se encontravam integralmente exauridas pelo decurso do prazo fixado judicialmente.

Registre-se que a requerida não pleiteou, durante a vigência das medidas ou antes do término do prazo, a sua prorrogação. A própria sentença consignou expressamente que, após a cessação da eficácia das cautelares, nada impediria a formulação de novo pedido ou a postulação de prorrogação antes do encerramento do prazo de vigência. A requerida também não interpôs recurso contra a sentença que estabeleceu a limitação temporal.

Cumpre assinalar que não se verifica ausência originária de interesse recursal. Ao contrário, o recurso era útil e adequado quando interposto. O que ocorreu, na realidade, foi a superveniente perda do interesse recursal, decorrente da inutilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, uma vez que inexiste atualmente medida protetiva vigente passível de manutenção, revogação ou modificação por esta instância revisora.

O interesse recursal exige utilidade concreta do pronunciamento jurisdicional pretendido. Quando fato posterior retira a aptidão do julgamento para produzir qualquer consequência prática na esfera jurídica do recorrente, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Esse entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Corte. O STJ, no julgamento do HC n.º 898308/GO (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática, j. 25/04/2024), pronunciou-se com precisão sobre hipótese análoga:

“
Na hipótese vê-se que o julgamento do pedido de revogação das medidas protetivas objurgadas está prejudicado pois as restrições perderam a sua eficácia ante consumação da preclusão temporal
. [...] O Magistrado de Primeiro grau impôs as objurgadas medidas protetivas em desfavor do paciente em 30/3/2023, com prazo de validade de 6 (seis) meses.
A ausência de prorrogação levaria à extinção automática das restrições
. [...]
Em outras palavras, não houve prorrogação das medidas protetivas
. Assim sendo, em 30/9/2023, as medidas protetivas perderam a sua eficácia e validade, de forma automática, pela consumação da preclusão temporal.
Forçoso, assim, reconhecer a extinção das medidas protetivas impostas em desfavor do paciente.

O julgamento do mérito está, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto, o que impede o conhecimento do habeas corpus, pois não há que se falar em revogação de medidas não vigentes
”. (STJ, HC 898308/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/04/2024)
- destaquei
.

No âmbito desta Corte Estadual, o entendimento é uníssono entre as três Turmas de Direito Penal. A 2ª Turma, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0800326-65.2021.8.14.0020 (Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 19/05/2025), não conheceu de recurso em situação análoga, assentando que, decorrido o prazo fixado na sentença sem prorrogação ou novo requerimento, as medidas perderam eficácia, esvaziando o objeto do apelo:

“No caso concreto, a r. sentença proferida antes da alteração legislativa e da consolidação da jurisprudência vinculante estabeleceu expressamente prazo de um ano para a vigência das medidas protetivas, sem impugnação da vítima. Decorrido esse prazo sem prorrogação ou novo requerimento, as medidas perderam eficácia, esvaziando o objeto do recurso. Reconhece-se, assim, a perda superveniente do interesse recursal”
.

A mesma Turma, na Apelação Criminal n. 0009009-06.2020.8.14.0006 (Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 19/05/2026), conheceu e julgou prejudicado o recurso ante o integral exaurimento do prazo de vigência das medidas protetivas impostas na sentença recorrida:

“A expiração integral do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência fixadas na sentença acarreta a perda superveniente do objeto da apelação. Inexiste interesse recursal quando o provimento jurisdicional pretendido não possui aptidão para produzir utilidade prática”
.

No mesmo sentido, a 3ª Turma, na Apelação Criminal n. 0800056-28.2021.8.14.0089 (Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 30/06/2025), decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso em hipótese idêntica, fixando a seguinte tese de julgamento:

“O término do prazo de vigência das medidas protetivas, sem prorrogação ou reiteração da situação de risco, acarreta perda superveniente do interesse recursal”
.

III – DA DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO N.º 1.249/STJ

Embora a controvérsia dos autos envolva medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006, circunstância que recomenda a análise da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.249, a solução da presente causa não se confunde com a situação jurídica enfrentada naquele precedente vinculante.

Ao julgar o referido tema, o STJ estabeleceu que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e vocação protetiva autônoma, razão pela qual sua subsistência não depende da existência de inquérito policial, ação penal ou condenação criminal, devendo permanecer eficazes enquanto persistirem os fatores concretos de risco à ofendida.

Todavia, a questão submetida ao exame desta Turma não diz respeito à manutenção ou revogação de medida protetiva ainda vigente, mas à utilidade recursal de apelação interposta contra medidas cuja eficácia já se exauriu há longo tempo, sem pedido de prorrogação, sem recurso da beneficiária e sem demonstração contemporânea da persistência da situação de risco. É justamente nessa distinção que reside a inaplicabilidade automática do Tema n.º 1.249/STJ ao caso concreto.

A propósito, esta própria 1ª Turma de Direito Penal, em recente julgado, ao apreciar o Agravo Regimental em Apelação Criminal n.º 0025860-36.2019.8.14.0401 (Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 12/06/2026), reconheceu que o Tema n. 1.249/STJ não implica restabelecimento automático de medidas protetivas já extintas, tampouco impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto quando ausentes elementos concretos demonstrando a persistência do risco, fixando a seguinte tese:

“
É cabível o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação interposto contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência por prazo determinado já exaurido, quando ausentes renovação judicial, notícia de descumprimento ou elementos supervenientes indicativos da persistência concreta da situação de risco, não implicando o Tema Repetitivo n.º 1.249 do STJ restabelecimento automático de medidas protetivas já extintas
.”
(TJPA, Agravo Interno Criminal n.º 0025860-36.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 12/06/2026)
- destaquei
.

Na hipótese dos presentes autos, a requerente/apelada não manifestou inconformismo com o prazo de 90 (noventa) dias fixado na sentença, não interpôs recurso visando à ampliação da proteção deferida e tampouco requereu a prorrogação das medidas antes de seu término. Ao formular novo pedido de medidas protetivas em agosto de 2025, nos autos do processo n.º 0815879-37.2025.8.14.0401, demonstrou, ademais, conhecer e utilizar a via processual adequada para a obtenção de nova tutela cautelar quando reputou existente situação concreta de risco. Esse dado reforça a conclusão de que eventual necessidade superveniente de proteção deve ser examinada no âmbito de procedimento autônomo, e não por intermédio da presente apelação, cujo objeto já se encontra exaurido.

Desse modo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto não afronta a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.249, porquanto não se está a promover a revogação automática de medida protetiva ainda vigente, mas apenas a constatar que o recurso perdeu sua utilidade prática em razão do exaurimento temporal das medidas impugnadas, sem pedido de renovação, sem insurgência da beneficiária e sem demonstração contemporânea da persistência da situação de risco.

IV – DO ESTUDO PSICOSSOCIAL PRODUZIDO NOS AUTOS

Ainda que o reconhecimento da perda superveniente do objeto seja suficiente para a solução da controvérsia, merece registro que o Estudo Social elaborado pela equipe multidisciplinar do Juízo concluiu pela inexistência de risco concreto e atual à integridade da requerente e pela ausência de caracterização de violência baseada em gênero, identificando, em essência, conflito relacionado à dissolução da união estável e às questões patrimoniais decorrentes do término da convivência.

Tal circunstância reforça a conclusão de que a controvérsia perdeu atualidade e evidencia a inexistência, nos presentes autos, de elementos contemporâneos aptos a justificar a manutenção do interesse recursal após o exaurimento das medidas.

Ante o exposto, conheço da Apelação Criminal interposta por DAVID JOSÉ MONTEIRO SILVEIRA e
JULGO PREJUDICADO
o exame do mérito, em razão da perda superveniente do objeto recursal, decorrente do integral exaurimento do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência fixadas na sentença recorrida, sem notícia de prorrogação, renovação judicial ou demonstração contemporânea da persistência da situação de risco, nos termos da fundamentação supra.

Consigno, por fim, que nada obsta a que a requerida, verificando a persistência ou a reiteração de situação de risco, formule novo pedido de medidas protetivas perante o Juízo competente, nos termos do art. 19, § 3º, da Lei n.º 11.340/2006.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026